Tribunal: TJSP
Processo: 1005371-22.2016.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005371-22.2016.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS BORGES & CASTRO
LTDA ME, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-22.2016.8.26.0533 -Voto no 23068
2
Apelação n° 1005371-22.2016.8.26.0533
Apelante: Centro de Formação de Condutores de Veículos Borges & Castro Ltda Me
Apelada: Telefônica Brasil S.A
Comarca de Santa Barbara D Oeste 2a Vara Cível
Juiz: Dr. Paulo Henrique Stahlberg Natal
Voto no 23068
Prestação de serviços de telefonia móvel. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência. Apelo
do autor.
Repetição dos valores pagos pelos serviços reconhecidamente
inexigíveis na r. sentença. Cabimento na forma simples.
Inaplicabilidade do art. 42, § único, do CDC. Má-fé do credor não
caracterizada.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida as f. 342/345 destes autos de ação
declaratória de inexistência de débito ajuizada por CENTRO DE
FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS BORGES & CASTRO
LTDA ME em relação a TELEFONICA BRASIL S/A, julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-22.2016.8.26.0533 -Voto no 23068
3
procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de todos os débitos
advindos da relação contratual entre as partes, inclusive o que se refere a
multa contratual rescisória, ressalvando a quantia de R$ 1.423,32
reconhecida pela autora. Pela sucumbência mínima da autora, condenou
somente a ré no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelou a autora (f. 387/393), alegando, em suma, que: (a) a
r. sentença deixou de se pronunciar sobre o pedido de restituição dos
valores pagos a maior durante o período de janeiro de 2014 a janeiro de
2016; (b) ao contrário do que entendeu o douto Magistrado, o atendimento
do pedido “f” não invalidade o pedido “g”; (c) o pedido “f” refere-se à
autorização para depósito do valor incontroverso decorrente do consumo
inadimplido cujo pagamento foi obstado pela ré; (d) o pedido “g” é de
devolução dos valores efetivamente pagos a maior decorrentes das
cobranças indevidas durante 24 meses; (e) tem direito à devolução em
dobro dos valores pagos indevidamente.
A apelação, preparada (f. 394),não foi contra-arrazoada (f.
397/415).
É o relatório.
A decisão dos embargos foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2018 e publicada no primeiro dia
útil subsequente (f. 386). A apelação, protocolada em 4 de outubro de 2018
(f. 387), é tempestiva.
A autora alegou, na inicial, em suma, que: (a) em dezembro
de 2013 contratou um plano corporativo de telefonia móvel junto à
requerida, composto de 4 (quatro) linhas, no valor de R$165,00; (b) a ré lhe
enviou 45 chips e vários aparelhos celulares sem qualquer solicitação; (d)
tais linhas nunca foram utilizadas; (e) houve cobrança indevida desses
serviços; (d) pretendeu rescindir o contrato, porém, a ré lhe cobra
indevidamente multa contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-22.2016.8.26.0533 -Voto no 23068
4
Por tais razões, requereu: (a) a declaração de inexigibilidade
dos débitos referentes as faturas vencidas e vincendas, ressalvados os
valores de fato utilizados, compensando-se com os créditos, no final da
demanda; (b) a autorização para depósito do valor de R$ 1.423,32 relativos
ao consumo incontroverso, por recusa de recebimento pela ré; (c)
ressarcimento da diferença entre os valores pagos indevidamente e o real
valor consumido, nos termos do art. 42 do CDC, em montante a ser
apurado na fase de liquidação de sentença; (d) rescisão do contrato de
prestação de serviços, isento de cobrança de multa ou valores de qualquer
espécie.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
declarando a inexigibilidade de todos os débitos relativos ao contrato
firmado entre as partes, inclusive referente à cobrança de multa contratual,
ressalvando a quantia de R$ 1.423,32 a ser depositada pela autora.
Em sede de embargos de declaração, tendo a autora
alegado omissão do pedido de restituição da diferença entre os valores já
pagos e aqueles efetivamente devidos, o douto Magistrado entendeu que
não havia omissão pois houve o acolhimento do pedido contido no item “f”,
qual seja, autorização para o depósito do valor incontroverso.
Prospera o inconformismo da autora.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, o pedido
de depósito da quantia incontroversa, contido no item “f”, se refere a valores
em aberto, ou seja, às faturas ainda não quitadas.
Além desse pedido, a autora pleiteou ainda a devolução dos
valores já pagos relativos às cobranças indevidas dos serviços impugnados
não utilizados.
Diante do reconhecimento pela r. sentença de que não há
prova nos autos da contratação dos serviços impugnados pela autora,
reconhecendo, portanto, a inexigibilidade dos débitos pendentes, de rigor, a
procedência do pedido de devolução dos valores já pagos por estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-22.2016.8.26.0533 -Voto no 23068
5
mesmos serviços não utilizados.
Na hipótese, no entanto, não cabe pedido de repetição em
dobro do valor pago.
A jurisprudência do STJ tem entendido que somente se
aplica o art. 42, parágrafo único do CDC em caso de demonstração da má-
fé do credor, o que não ficou comprovado no caso dos autos.
Nesse sentido, menciono precedentes do Superior Tribunal
de Justiça:
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que
dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de
valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor.
Precedentes. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe
07/03/2016)
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. (AgRg no
AREsp 553.649/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)
Ante o exposto, é o caso de dar parcial provimento ao
recurso para acolher o pedido de devolução dos valores já pagos pelos
serviços não utilizados, cuja inexigibilidade foi reconhecida na r. sentença.
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator